Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-71.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Plano de saúde. Cancelamento a pedido da beneficiária. 1. Reembolso de despesas médicas anteriores ao cancelamento do plano. Cabimento. Autora comprovou o pagamento de procedimento para retirada de lesão cística no ombro. Impossibilidade de reembolso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Plano de saúde. Cancelamento a pedido da beneficiária. 1. Reembolso de despesas médicas anteriores ao cancelamento do plano. Cabimento. Autora comprovou o pagamento de procedimento para retirada de lesão cística no ombro. Impossibilidade de reembolso nos limites do contrato. Ausência de provas da existência de rede credenciada apta ao procedimento. 2. Contrato coletivo empresarial. Nulidade de cláusula que estabelece aviso prévio de sessenta dias para encerramento de contrato. Suspensão da exigibilidade de mensalidades após o cancelamento. Matéria pacificada. Reconhecida a nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução 195/2009 da ANS, revogado pela própria agência reguladora. Cláusula abusiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.